Tribunal: TJPA
Processo: 0816894-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816894-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CWA TRANSPORTE E SERVICOS LTDA, RENY ALVES & CIA. LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº
0816894-80.2025.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: RENY ALVES & CIA. LTDA - ME
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos de ação de execução fiscal movida em face da empresa Reny Alves & Cia. Ltda - ME, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), especialmente quanto à inclusão de contas-salário, sob fundamento de ausência de motivação concreta e de proteção legal conferida a valores de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima, no caso concreto, a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, para bloqueio reiterado de ativos financeiros da parte executada, inclusive com possibilidade de atingir contas bancárias, respeitada a impenhorabilidade legal de valores de natureza salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, está expressamente autorizada pelo art. 854 do CPC e visa conferir efetividade à execução fiscal, sendo instrumento preferencial de constrição.

4.

O sistema SISBAJUD resulta de acordo de cooperação firmado entre o CNJ, a PGFN e o Banco Central, e tem por objetivo aprimorar a efetividade da execução, permitindo a reiteração automática de ordens de bloqueio até a satisfação do crédito.

5.

A jurisprudência nacional, incluindo precedentes do STJ e de diversos Tribunais estaduais, reconhece a legalidade da funcionalidade “teimosinha”, dispensando o exaurimento prévio de diligências patrimoniais, desde que presentes os pressupostos da execução.

6.

A inadimplência do executado, regularmente citado, sem o pagamento do débito ou indicação de bens, justifica a adoção da medida, nos termos da legislação processual vigente.

7.

A impenhorabilidade de valores de natureza salarial (art. 833, IV, do CPC) permanece resguardada, podendo ser alegada e demonstrada pela parte executada, caso ocorra constrição indevida.

8.

A alegação genérica de possível prejuízo ao devedor não obsta, por si só, a adoção da medida, cuja legalidade e adequação devem ser analisadas à luz dos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD é instrumento legítimo de efetivação da execução fiscal e pode ser autorizada sem a exigência de esgotamento prévio de outras diligências patrimoniais.

2.

A reiteração automática de ordens de bloqueio não configura, por si só, medida desproporcional ou excessivamente onerosa ao devedor, desde que respeitada a impenhorabilidade legal prevista no art. 833, IV, do CPC.

3.

A efetividade da execução justifica a utilização do SISBAJUD, inclusive em caráter sigiloso e programado por prazo determinado, cabendo ao executado comprovar eventual ilegalidade ou excesso da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 833, IV, 854, e 1.026, caput; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2134527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024;
STJ, REsp 2034208/RS, Primeira Turma, j. 15.12.2022, DJe 31.01.2023;
TJ-SP, AI 2338812-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 28.02.2024;
TJ-RS, AI 5010164-89.2024.8.21.7000, Rel. Desa. Matilde Chabar Maia, j. 23.01.2024;
TJ-MG, AI 3502681-89.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 30.04.2024;
TJ-PR, AI 0113013-19.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes, j. 21.02.2025;
TJ-PA, AI 0813938-96.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 29.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0812171-39.2021.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, inclusive quanto à possibilidade de bloqueio de conta-salário.

Na ação de origem, o Estado do Pará promove execução fiscal em face de RENY ALVES & CIA. LTDA - ME, visando à satisfação de crédito tributário no montante de R$ 134.874,83 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), regularmente inscrito em dívida ativa, representado por Certidão de Dívida Ativa. No curso do feito, após frustradas outras tentativas de satisfação do crédito, o exequente requereu, com base na nova funcionalidade do sistema SISBAJUD, a repetição programada de bloqueio de ativos financeiros (“teimosinha”), por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, abrangendo inclusive contas-salário.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar.
Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual.
Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, inicialmente, o preenchimento de todos os pressupostos de admissibilidade recursal, defendendo a legitimidade, o cabimento, a tempestividade e a regularidade formal do recurso, ressaltando a inaplicabilidade da exigência de preparo.

No mérito, a agravante defende a legalidade e a pertinência da medida de bloqueio reiterado por meio da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, como mecanismo legítimo de satisfação da obrigação tributária inadimplida, salientando que o pedido de bloqueio não é abusivo nem desarrazoado, mas sim medida proporcional e necessária frente à resistência injustificada da parte executada ao cumprimento de obrigação legal.

Argumenta que a jurisprudência pátria, incluindo decisões do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a validade e a utilidade da reiteração automatizada de ordens de bloqueio, sobretudo quando transcorrido lapso temporal razoável desde tentativas anteriores, conforme precedentes citados.

Ressalta ainda que a Certidão de Dívida Ativa representa título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza e liquidez, o que evidencia a presença do fumus boni iuris. Quanto ao periculum in mora, sustenta que a demora na constrição patrimonial da parte executada pode inviabilizar a efetividade da execução, configurando risco de frustração do crédito tributário e consequente prejuízo ao erário.

Diante desse contexto, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, com o restabelecimento imediato da ordem de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e, ao final, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a legalidade e a necessidade da medida pleiteada.

Em decisão liminar, deferi o pedido de tutela de urgência para determinar a utilização dos sistemas Sisbajud, reconhecendo a plausibilidade jurídica das alegações do agravante e o risco de dano à efetividade da jurisdição executiva. Fundamentei o
decisum
no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.026, reconhecendo que tais medidas são adequadas e não exigem o prévio esgotamento de outras diligências, salvo dúvida razoável sobre a exigibilidade do crédito tributário.

O prazo correu sem que a parte executada apresentasse contrarrazões.

O Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do levante recursal, para reformar integralmente a decisão agravada e deferir o pedido de utilização da ferramenta de bloqueio reiterado ("teimosinha") do sistema SISBAJUD.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de RENY ALVES & CIA. LTDA - ME
, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos da empresa agravada via SISBAJUD – Teimosinha.

Ressalto, inicialmente, que a penhora de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico visa garantir a efetividade do processo executivo, conforme previsão do art. 854 do CPC, que preceitua o seguinte:

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução."

Ademais, é importante salientar que o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Banco Central do Brasil firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 041/20191, por meio do qual o antigo BACENJUD foi substituído pelo SISBAJUD, plataforma eletrônica que visa aperfeiçoar a prestação jurisdicional e aprimorar a transmissão de ordens do Poder Judiciário às instituições financeiras, reduzindo os prazos de tramitação dos processos e aumentando a efetividade das decisões judiciais.

Desse modo, a plataforma SISBAJUD proporciona maior celeridade e eficiência na realização de busca de valores e ativos financeiros da devedora, inclusive com a reiteração automática de ordens de bloqueio, na modalidade conhecida como "teimosinha", que elimina a necessidade de novas determinações de penhora eletrônica, como ocorria no sistema BACENJUD.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. 1. Existindo meio rápido e eficaz à disposição do juízo para averiguar a existência de bens em nome do devedor, é razoável a sua utilização, sem que se exija o esgotamento das alternativas à disposição do credor. 2. A utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), via sistema SISBAJUD, até a constrição do valor executado, vem sendo amplamente aceita por esta Corte de Justiça, já que se trata de método que facilita a penhora de dinheiro e, assim, a satisfação do crédito. 3. Possibilidade de fixação do prazo de 30 dias para utilização do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5010164-89 .2024.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 23/01/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores reiterado, via Sisbajud (teimosinha) – Inadmissibilidade – A teimosinha é uma nova funcionalidade, própria do sistema SISBAJUD, para que a ordem de constrição seja realizada de forma repetida, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito – Medida reconhecida pelo CNJ, que visa à rápida satisfação da execução, que está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC – Coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução, não ocasionando violação aos direitos do executado – Possibilidade da teimosinha durante o prazo máximo de 30 (trinta) dias – Precedentes desta Corte – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2338812-04.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE FORMA REITERADA E PERMANENTE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. I O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. II. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. III. Nas ações de execução por quantia certa, o devedor deverá nomear bens à penhora, obedecendo a gradação legal estabelecida na lei processual, sob pena de ineficácia do ato. III. Diante da ordem de preferência elencada no art. 835, CPC/15, a penhora sobre numerário existente em conta corrente e aplicações financeiras em nome do devedor não será interpretada como meio mais gravoso à satisfação do crédito exequente. IV. Não sendo encontrados bens do devedor passíveis de penhora, após reiteradas diligências sem sucesso pelo credor, admite-se bloqueio de ativos do devedor, via sistema SisbaJud, conhecido "Teimosinha", com reiteração automática da ordem de bloqueio, até satisfação do crédito exequendo. V. Pelo sistema de bloqueio eletrônico conhecido como "Teimosinha" a ordem de constrição é reiterada e automaticamente ativada até a completa satisfação de crédito executado, tratando-se de sistema admitido em direito que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35026818920238130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). PLEITO DE FIXAÇÃO DA REITERAÇÃO PELO PRAZO DE 60 DIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 01130131920248160000 Loanda, Relator.: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025).”

Por conseguinte, a referida ferramenta tecnológica foi instituída com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, motivo pelo qual, a alegação de ilegalidade na determinação de bloqueio eletrônico das contas bancárias do agravante não merece acolhimento.

Ademais, o processo de execução busca a satisfação de crédito líquido e certo, tudo nos exatos termos do supramencionado artigo 854 do CPC, que determina que a penhora deve recair, em primeiro lugar, sobre o dinheiro em espécie ou aplicação em instituição financeira, de modo que o ativo financeiro foi equiparado ao dinheiro pela nova disposição legal,

sendo incabível a exigência de que se esgotem as tentativas de localização de bens penhoráveis para que a penhora on-line seja deferida
.

Trata-se, pois, de instrumento legítimo e amplamente aceito pelos tribunais pátrios, não havendo necessidade de esgotamento prévio de outras medidas de busca patrimonial para sua utilização, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça acompanhado por este Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ON-LINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA . MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ adotam a compreensão no sentido da legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização em cada caso concreto, à luz do art . 805 do CPC/2015 (princípio da menor onerosidade). Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não houve fundamento em concreto para concluir pela impossibilidade da medida, uma vez que a Corte de origem apenas consignou que essa constrição poderia, em tese, trazer prejuízo à atividade empresarial . 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2134527 RS 2024/0119067-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA . TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1 . O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito . 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4 . Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2034208 RS 2022/0333237-4, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA) . POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, E DAR-LHE PROVIMENTO, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Sessão de Julgamento Presidida pela Desa . Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Datado e assinado eletronicamente Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813938-96.2022.8 .14.0000, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, 2ª Turma de Direito Público).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. INCLUSÃO NO VALOR GLOBAL DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, ao deferir o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, limitou a constrição ao valor principal da execução (R$ 3.038.637,39) e excluiu os honorários advocatícios, determinando sua cobrança em procedimento autônomo . O Estado sustenta que os honorários, fixados no despacho inicial, integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor global a ser penhorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal devem integrar o valor total da dívida ativa para fins de bloqueio via SISBAJUD; (ii) estabelecer se o bloqueio reiterado de ativos financeiros, na modalidade "teimosinha", caracteriza onerosidade excessiva à empresa executada. III . RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/80 ( LEF), art. 2º, § 2º, dispõe que a dívida ativa da Fazenda Pública compreende atualização monetária, juros, multa e demais encargos legais, abrangendo os honorários advocatícios fixados judicialmente, nos termos do art. 827 do CPC . Uma vez arbitrados no despacho inaugural, os honorários passam a integrar o título executivo e devem compor o valor total da execução fiscal, sendo incabível sua cobrança em procedimento apartado. Dissociar os honorários da execução principal compromete os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual, e representa medida ilógica e contraproducente. O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal deve recair sobre o valor integral do débito, inclusive honorários, mesmo que não constem expressamente na CDA. A utilização da penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e preferencial, nos termos do art . 835, I, do CPC, não havendo ilicitude ou onerosidade excessiva comprovada pela executada. O princípio da menor onerosidade não confere ao devedor o direito de eleger a forma de penhora, cabendo-lhe indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz, o que não ocorreu. A pretensão de reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e, no caso concreto, revela-se inviável diante da insuficiência da penhora sobre faturamento já existente para garantir todas as execuções em curso. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor total a ser penhorado via SISBAJUD. A penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e não configura, por si só, medida excessivamente onerosa, salvo comprovação concreta da desproporcionalidade. A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e pode ser afastada quando comprometer a efetividade da cobrança e a garantia do crédito público . Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 2º, e 28; CPC, arts. 805, 827, 835, I, e 1 .021, § 1º. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08078772020258140000 29092461, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/08/2025, 2ª Turma de Direito Público).

No caso, entendo que o juízo de origem adotou postura restritiva, ao condicionar o uso da funcionalidade à demonstração de elementos que, neste estágio do processo, já se encontram suficientemente delineados, notadamente a inadimplência do executado, bem como de que houve a citação regular da parte adversa (ID 117992007), e que, apesar disso, o executado não efetuou o pagamento do débito nem indicou bens à penhora, conforme determina a legislação processual vigente.

Importa ressaltar que eventual bloqueio indevido de valores de natureza salarial ou alimentar pode ser objeto de impugnação pela parte executada perante o juízo de origem, nos termos do art. 833, IV, do CPC, hipótese em que será possível a liberação dos valores, caso comprovada sua impenhorabilidade.
Assim, a concessão da medida ora requerida não implica violação automática à norma de proteção patrimonial do devedor, especialmente porque a própria jurisprudência já admite relativizações em casos excepcionais, a depender da comprovação da natureza dos valores constritos.

Por todo o exposto, vislumbro presença dos requisitos legais exigidos para o deferimento da tutela de urgência, razão pela qual o provimento do recurso se impõe, para reformar a decisão agravada e permitir ao exequente a utilização da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD, nos limites da execução em curso.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e autorizar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", inclusive com a possibilidade de alcance de contas vinculadas à empresa executada, respeitada a vedação legal do art. 833, IV, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/12/2025